Tribunal: TJES
Processo: 0003746-78.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que acolheu a decisão do Conselho de Sentença e o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postulou a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando legítima defesa; subsidiariamente, requereu a desclassificação para lesão corporal, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a redução da pena-base, a aplicação da fração máxima da tentativa e o arbitramento de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos em razão da alegada legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal por ausência de animus necandi; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) verificar a adequação da fundamentação utilizada na exasperação da pena-base; (v) definir a fração aplicável à causa de diminuição relativa à tentativa; e (vi) estabelecer o cabimento de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente se admite em hipóteses excepcionais, quando o veredito se revela absolutamente dissociado do conjunto probatório.

4. A materialidade e a autoria delitivas encontram amplo suporte nos laudos periciais, documentos médicos, relatório policial e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

5. A versão da vítima demonstra que o recorrente iniciou a agressão mediante disparos de arma de fogo, tendo a reação física do ofendido ocorrido apenas como tentativa de sobrevivência, o que afasta a alegada legítima defesa.

6. O Conselho de Sentença limitou-se a acolher a versão acusatória respaldada pelas provas técnicas e testemunhais, impondo-se a preservação da soberania dos veredictos.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que o ataque ocorreu de surpresa, na calada da noite, sem possibilidade de reação eficaz do ofendido.

8. A pluralidade de disparos dirigidos a regiões vitais, inclusive tentativa de disparo na cabeça da vítima, evidencia o inequívoco animus necandi, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal.

9. A consumação do homicídio somente foi evitada por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão do pronto socorro prestado à vítima e da intervenção cirúrgica emergencial.

10. A negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

11. O histórico criminal do réu, com condenações anteriores por roubo, tráfico de drogas e homicídio qualificado, demonstra elevada reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da personalidade e da conduta social.

12. Os motivos relacionados a disputas oriundas do tráfico ilícito de entorpecentes e as graves sequelas permanentes suportadas pela vítima legitimam a exasperação da pena-base.

13. A aplicação da fração mínima de redução pela tentativa mostra-se adequada, pois o recorrente percorreu quase integralmente o iter criminis, aproximando-se intensamente da consumação do delito.

14. O defensor dativo que atua em grau recursal faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, observados o trabalho desempenhado, o zelo profissional e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige ausência absoluta de suporte probatório ao veredito condenatório.

2. A reiteração de disparos de arma de fogo em regiões vitais da vítima evidencia o animus necandi e afasta a desclassificação para lesão corporal.

3. O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser preservado quando amparado pelas provas submetidas ao Tribunal do Júri.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta vinculada às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

5. A fração de diminuição da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto maior a proximidade da consumação.

6. O defensor dativo que apresenta razões recursais faz jus à percepção de honorários advocatícios pelo labor desempenhado em segundo grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II e parágrafo único, 59, 121, §2º, IV, e 129, §§1º e 2º; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2218765/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 02.05.2023; TJES, RSE nº 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, publ. 16.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003746-78.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO FAGUNDES CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO MÍNIMA DA TENTATIVA. HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que acolheu a decisão do Conselho de Sentença e o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postulou a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando legítima defesa; subsidiariamente, requereu a desclassificação para lesão corporal, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a redução da pena-base, a aplicação da fração máxima da tentativa e o arbitramento de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos em razão da alegada legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para lesão corporal por ausência de animus necandi; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; (iv) verificar a adequação da fundamentação utilizada na exasperação da pena-base; (v) definir a fração aplicável à causa de diminuição relativa à tentativa; e (vi) estabelecer o cabimento de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos somente se admite em hipóteses excepcionais, quando o veredito se revela absolutamente dissociado do conjunto probatório.

4. A materialidade e a autoria delitivas encontram amplo suporte nos laudos periciais, documentos médicos, relatório policial e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

5. A versão da vítima demonstra que o recorrente iniciou a agressão mediante disparos de arma de fogo, tendo a reação física do ofendido ocorrido apenas como tentativa de sobrevivência, o que afasta a alegada legítima defesa.

6. O Conselho de Sentença limitou-se a acolher a versão acusatória respaldada pelas provas técnicas e testemunhais, impondo-se a preservação da soberania dos veredictos.

7. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que o ataque ocorreu de surpresa, na calada da noite, sem possibilidade de reação eficaz do ofendido.

8. A pluralidade de disparos dirigidos a regiões vitais, inclusive tentativa de disparo na cabeça da vítima, evidencia o inequívoco animus necandi, inviabilizando a desclassificação para lesão corporal.

9. A consumação do homicídio somente foi evitada por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão do pronto socorro prestado à vítima e da intervenção cirúrgica emergencial.

10. A negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos.

11. O histórico criminal do réu, com condenações anteriores por roubo, tráfico de drogas e homicídio qualificado, demonstra elevada reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da personalidade e da conduta social.

12. Os motivos relacionados a disputas oriundas do tráfico ilícito de entorpecentes e as graves sequelas permanentes suportadas pela vítima legitimam a exasperação da pena-base.

13. A aplicação da fração mínima de redução pela tentativa mostra-se adequada, pois o recorrente percorreu quase integralmente o iter criminis, aproximando-se intensamente da consumação do delito.

14. O defensor dativo que atua em grau recursal faz jus ao arbitramento de honorários advocatícios, observados o trabalho desempenhado, o zelo profissional e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige ausência absoluta de suporte probatório ao veredito condenatório.

2. A reiteração de disparos de arma de fogo em regiões vitais da vítima evidencia o animus necandi e afasta a desclassificação para lesão corporal.

3. O reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser preservado quando amparado pelas provas submetidas ao Tribunal do Júri.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta vinculada às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

5. A fração de diminuição da tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo menor quanto maior a proximidade da consumação.

6. O defensor dativo que apresenta razões recursais faz jus à percepção de honorários advocatícios pelo labor desempenhado em segundo grau.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II e parágrafo único, 59, 121, §2º, IV, e 129, §§1º e 2º; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2328456/CE, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2218765/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 02.05.2023; TJES, RSE nº 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, publ. 16.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
MARCELO FAGUNDES CRUZ
em face da sentença de ID
17028444
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que acolheu a soberana decisão do Conselho de Sentença e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e impondo-lhe a pena final de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID
18099256
, nas quais pleiteia, preliminarmente, (1) a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando que o recorrente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129, §§ 1º ou 2º, do CP, sob a alegação de ausência de ‘animus necandi’. Requer, ademais, (3) o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No que concerne à dosimetria, postula (4) a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, sob a justificativa de carência de fundamentação idônea na positivação dos vetores do artigo 59 do Código Penal, bem como (5) a aplicação da causa geral de diminuição referente à tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Por fim, demanda (6) o arbitramento de honorários advocatícios em favor da patrona dativa pela atuação na fase recursal.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões recursais no ID
18099259
, nas quais postula pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado no ID
18225053
opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
MARCELO FAGUNDES CRUZ
em face da sentença de ID 17028444, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que acolheu a soberana decisão do Conselho de Sentença e condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e impondo-lhe a pena final de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 18099256, nas quais pleiteia, preliminarmente, (1) a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando que o recorrente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito de lesão corporal, previsto no artigo 129, §§ 1º ou 2º, do CP, sob a alegação de ausência de ‘animus necandi’. Requer, ademais, (3) o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

No que concerne à dosimetria, postula (4) a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, sob a justificativa de carência de fundamentação idônea na positivação dos vetores do artigo 59 do Código Penal, bem como (5) a aplicação da causa geral de diminuição referente à tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Por fim, demanda (6) o arbitramento de honorários advocatícios em favor da patrona dativa pela atuação na fase recursal.

Segundo consta da exordial acusatória, na madrugada do dia 08 de setembro de 2013, no Município de Governador Lindemberg/ES, o recorrente MARCELO FAGUNDES CRUZ, conhecido pela alcunha de "Marreco", efetuou sucessivos disparos de arma de fogo contra a vítima Elexandre de Andrade Vargas.

Infere-se dos autos que o ofendido caminhava em direção à sua residência após retornar de um baile, momento em que foi chamado pelo acusado. Ao virar-se, a vítima foi colhida de surpresa por um primeiro disparo que a atingiu na região do peito esquerdo. Ato contínuo, o apelante desferiu novos tiros, alvejando o lado direito do tórax da vítima. No instante em que o agressor mirava a cabeça do ofendido a arma falhou. Diante de tal circunstância, o ofendido travou luta corporal com o réu, oportunidade em que este conseguiu acionar novamente o gatilho, desferindo outro projétil contra a costela esquerda da vítima. Debilitado, o ofendido tentou evadir-se do local, vindo a ser atingido por um último disparo na região das costas.

O crime de homicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, porquanto a vítima, mesmo gravemente ferida, conseguiu fugir e recebeu socorro por parte de populares, sendo encaminhada ao hospital.

Apurou-se, ademais, que a motivação do crime guarda estreita relação com desavenças decorrentes do comércio ilícito de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciá-lo.

1 - Decisão manifestamente contrária ás provas dos autos:

Insurge-se a defesa, aduzindo que o veredito exarado pelo Conselho de Sentença revela-se dissociado do arcabouço probatório encartado no processo e asseverando que o recorrente teria agido em legítima defesa após injusta provocação da vítima.

A anulação do julgamento do Tribunal do Júri por contrariedade manifesta à prova dos autos constitui medida excepcional, cabível apenas quando a decisão dos jurados se revela arbitrária, isto é, destituída de qualquer suporte probatório.

No caso em tela, a
materialidade
resta demonstrada pelo boletim unificado (fl. 08), pelos BAU’s (fls. 25, 28 e 31), pelas prescrições e evoluções médicas (fls. 26, 27 e 29), pelo receituário (fl. 32), pelo relatório conclusivo da autoridade policial (fls. 57/59) e, de forma categórica, pelos Laudos de Exame de Lesões Corporais Direto e Indireto (fls. 53 e 102).

Por sua vez, a
autoria
sobressai incontroversa face aos depoimentos coligidos.

A vítima, Elexandro de Andrade Vargas, conquanto não tenha sido localizada para prestar depoimento em juízo, forneceu declarações minuciosas na esfera inquisitorial (fls. 45/46), esclarecendo de forma precisa que foi surpreendida pelo recorrente, o qual passou a efetuar disparos logo após chamá-la pelo nome. Nesta ocasião, pontuou textualmente que somente investiu contra Marcelo e entrou em luta corporal após já ter sido atingido no peito, visto que se encontrava encurralado entre duas cercas e a porta fechada de sua residência, sem outra via de evasão.

Dessa forma, cai por terra a tese de legítima defesa, na medida em que a reação física do ofendido operou-se exclusivamente como meio de sobrevivência frente ao ataque inicial deflagrado pelo acusado.

Da mesma forma, a testemunha Elizabete Dias de Jesus, companheira do apelante à época, asseverou em sede policial (fl. 22) e confirmou integralmente em juízo (mídia ID nº 17027803) que tomou conhecimento, logo após os fatos, de que Marcelo havia saído armado de casa e atirado contra o ofendido.

Nesse cenário, verifica-se que o Corpo de Jurados limitou-se a acolher a versão acusatória, que se mostrava amplamente verossímil e escorada nas provas técnicas e orais, inexistindo possibilidade de se afastar a soberana decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO . ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos . 2.
Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n . 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024).

Dessa forma, não cabe falar em cassação do veredito quando a tese acolhida encontra amparo nos elementos de convicção colhidos ao longo da instrução processual.

Do mesmo modo, mostra-se insubsistente o pleito de decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que o acervo fático-probatório demonstrou, de forma inequívoca, que a vítima foi atacada de inopino, pelas costas, na calada da noite, enquanto se dirigia à sua habitação, sem que pudesse prever ou repelir a investida inicial.

Desse modo, tendo o Júri reconhecido a incidência do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, carece à este Tribunal a competência para afastá-la, sob pena de ofensa ao já citado princípio da soberania dos veredictos.

2 - Desclassificação:

Subsidiariamente, a defesa postula a desclassificação do delito para lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, sustentando a ausência de dolo específico de ceifar a vida humana (animus necandi).

Conforme se depreende do laudo pericial técnico e da prova testemunhal, o recorrente não desferiu um golpe isolado ou um disparo acidental, ao contrário, efetuou uma pluralidade de disparos de arma de fogo direcionados a regiões de alta letalidade, vindo a atingir o hemitórax direito, o hemitórax esquerdo, a linha axilar e a região lombar da vítima.

Pelo que restou apurado, o apelante desferiu quatro tiros que efetivamente impactaram o corpo do ofendido, tentou disparar contra a sua cabeça, o que apenas não se efetivou porque a munição mascou e, não bastasse, efetuou disparo pelas costas no momento em que a vítima tentou fugir.

A reiteração dos disparos em zonas vitais e a tentativa de alvejamento craniano traduzem a inequívoca vontade de matar.

Consoante a jurisprudência deste Colegiado, “
A desclassificação para o crime de lesão corporal só pode ocorrer quando houver prova inequívoca da ausência de animus necandi, o que não se verifica nos autos, em razão da gravidade das lesões causadas e da conduta do acusado, que atingiu a vítima com golpes de facão em regiões vitais, assumindo, no mínimo, o risco de produzir a morte
” (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00003030720238080035, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 16/12/2024).

Na hipótese, a consumação do intento homicida apenas foi obstada porque o ofendido foi prontamente socorrido e submetido a intervenção cirúrgica de urgência para drenagem bilateral de tórax, restando com debilidade respiratória e deformidade permanente.

Portanto, demonstrado o dolo de homicídio, a manutenção da condenação nos moldes do artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal é medida que se impõe, rejeitando-se o pleito de desclassificação para o artigo 129 do mesmo diploma legal.

3 - Dosimetria:

Na sequência, a defesa insurge-se quanto á fixação da pena-base no patamar de 21 (vinte e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diante da negativação de 05 (cinco) das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime.

A valoração negativa da
culpabilidade
restou adequadamente fundamentada na pluralidade de disparos efetuados contra regiões vitais da vítima, o que denota dolo de intensidade exacerbada, extrapolando a violência inerente ao tipo penal.

No que tange à
conduta social
e à
personalidade
, o magistrado apontou detidamente o histórico prisional desajustado do réu, demonstrando que este ostenta uma trajetória delituosa perene, com condenações por delitos de roubo (2014), tráfico de drogas (2013 e 2021) e homicídio qualificado (2020), além de responder a outro processo por crime contra a vida. Registrou-se, ainda, que os curtíssimos períodos em que experimentou a liberdade foram imediatamente sucedidos pelo cometimento de novos crimes, demonstrando total desprezo pelas normas de convívio social.

Os
motivos
do crime foram legitimamente considerados desfavoráveis, uma vez que o delito decorreu de desavenças e dívidas espúrias vinculadas ao tráfico ilícito de entorpecentes, o que acarreta acentuada reprovabilidade moral.

Por fim, as
consequências
do crime revelaram-se severas, porquanto a vítima sofreu lesões graves que ensejaram perigo de vida, submeteu-se a procedimento cirúrgico invasivo, restou com sequelas respiratórias permanentes e, ademais, viu-se compelida a abandonar a comarca onde residia por fundado temor de sofrer retaliação.

Não há que se cogitar, portanto, em carência de fundamentação idônea, devendo ser mantida a pena-base fixada na origem.

4 - Fração da tentativa:

A defesa almeja, outrossim, a reforma do julgado para que seja aplicada a fração máxima de diminuição decorrente da tentativa, qual seja, 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 14, parágrafo único, do Código Penal.

É cediço que o critério balizador para a escolha da fração de redução da tentativa baseia-se estritamente no ‘iter criminis’ percorrido pelo agente; ou seja, quanto mais o réu se aproxima da consumação do resultado pretendido, menor deve ser a redução da reprimenda.

Consoante entendimento do STJ, “
a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
” (STJ - AgRg no AREsp: 2218765 TO 2022/0306572-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 25/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023).

No caso vertente, o apelante exauriu quase que por completo os atos executórios do delito de homicídio, tendo em vista que o recorrente desferiu quatro disparos de arma de fogo que penetraram o corpo da vítima, tendo inclusive tentado um tiro na cabeça. O óbito de Elexandre de Andrade Vargas somente não se perfez porque ele conseguiu fugir, sendo socorrido por populares e recebendo intervenção médica cirúrgica providencial que lhe salvou a vida.

Tendo o agente chegado extremamente próximo da consumação do intento criminoso, causando lesões corporais gravíssimas que geraram concreto perigo de vida, exsurge plenamente escorreita a aplicação da fração mínima de redução em 1/3 (um terço).

5 - Honorários advocatícios:

Por derradeiro, pugna a nobre defensora pelo arbitramento de honorários advocatícios em razão do oferecimento das razões de apelação criminal nesta instância superior.

Analisando detidamente os autos, colhe-se que a douta causídica Dra. Ana Paula Magri Loiola (OAB/ES nº 39.992) foi nomeada como defensora dativa pelo Juízo de Primeiro Grau por meio do despacho/mandado de ID18099253.

Nesse ponto, assiste razão à recorrente.

Conforme pacificado na jurisprudência pátria e deste egrégio Sodalício, o defensor dativo que atua na fase recursal, apresentando as razões de apelação necessárias ao regular andamento do feito, faz jus à justa contraprestação financeira por parte do Estado pelo labor desempenhado em segundo grau.

Segundo a jurisprudência consolidada nesta Corte, o arbitramento deve ser realizado em consonância com o trabalho desempenhado, o zelo profissional e a complexidade da causa.

Dessa forma, sopesando o exercício do munus público pela Dra. Ana Paula Magri Loiola (OAB/ES nº 39.992), que aceitou tempestivamente a nomeação e arrazoou adequadamente o recurso em prol do réu hipossuficiente , fixa-se a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios pela atuação estritamente em sede recursal, balizando-se de forma equitativa e subsidiária com os parâmetros do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

6 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Outrossim, fixo honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.